Tribunal: STF
Processo: ARE 1495449
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA EMPRESA SUSCITADA. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. TRABALHO EM HORÁRIO NOTURNO. PRORROGAÇÃO DE JORNADA. REDUÇÃO FICTA E PAGAMENTO DO ADICIONAL RESPECTIVO. CONDIÇÃO DE TRABALHO VANTAJOSA PREVISTA NO INSTRUMENTO NORMATIVO AUTÔNOMO VIGENTE NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. NORMA PREEXISTENTE – ART. 114, § 2º, DA CF. A jurisprudência desta Seção Especializada considera que cláusulas preexistentes, para fins de delimitação de condição anteriormente convencionada, são aquelas discutidas e fixadas por livre negociação entre as partes em acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa homologatória de acordo. Configurando-se a reivindicação da categoria profissional como condição de trabalho preexistente, deve ser ela fixada na sentença normativa. No caso concreto, a cláusula relativa ao trabalho noturno dos empregados que laboram em jornada 12x36 foi fixada pelo Tribunal de origem nos mesmos termos da Cláusula Sexta do ACT 2016/2018, considerada norma preexistente. Referida cláusula expressamente determinava a redução da hora noturna e o pagamento do adicional noturno nas horas em prorrogação de jornada, ‘inclusive para os empregados que cumprem jornada 12x36’. Portanto, o deferimento da reivindicação, no presente dissídio coletivo, encontra-se dentro dos limites do poder normativo da Justiça do Trabalho, segundo a diretriz do art. 114, § 2º, da CF e a jurisprudência desta Corte. Recurso ordinário desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, 5º, inciso II e XXXVI, da Constituição Federal. 



    Aduz que “o entendimento do C. Tribunal Superior do Trabalho, através de sua Súmula nº 277, que passou a viger, em 2012, com nova redação no sentido de que as normas decididas em negociação coletiva fossem incorporadas ao contrato individual de trabalho, até nova norma coletiva ser celebrada entre as partes, é ilegal e afronta diretamente a Constituição Federal, o que foi declarado no julgamento da ADPF 323, pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Afirma que “a mencionada Cláusula 06ª do ACT-2016/2017 pode sim ser retirada da próxima Convenção Coletiva, já que pensar de forma contrária é conferir a ultratividade de norma convencional”.



    Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.



    Instado a se manifestar, opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento do recurso extraordinário com agravo”. Referida manifestação porta seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “Discute-se nos autos a manutenção de cláusula preexistente de conteúdo econômico quando estabelecida em instrumento normativo autônomo imediatamente anterior (convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho), ou sentença normativa homologatória de acordo judicial. 



    Inicialmente, cabe destacar que o caso não trata de ultratividade de norma coletiva, tendo em vista que o dissídio coletivo analisado foi interposto no prazo legal, e a cláusula em discussão envolve a manutenção ou não de benefício previsto em norma imediatamente anterior pelo poder normativo da Justiça do Trabalho, e não de elastecimento do prazo de validade da norma coletiva anterior. 



    O acórdão recorrido concluiu que ‘o deferimento da reivindicação, no presente dissídio coletivo, encontra-se dentro dos limites do poder normativo da Justiça do Trabalho, segundo a diretriz do art. 114, § 2º, da CF e a jurisprudência desta Corte’. 



    Verifica-se que o dispositivo o art. 114, §2º, da CF, indicado pela parte estabelece que ‘Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente’, a demonstrar que não há violação direta ao citado dispositivo, já que a decisão recorrida foi proferida com fundamento na preexistência da cláusula em norma coletiva anterior. 



    Ademais, a pretensão da parte relativa à impossibilidade de manutenção de cláusula prevista em norma coletiva imediatamente anterior esbarra na diretriz traçada nas Súmulas n° 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, eis que demandaria o revolvimento fático-probatório e a análise das cláusulas contratuais relacionadas à concessão de benefício previdenciário.”



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, relativas à incidência das Súmulas nºs 279 e 454 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “6. Constata-se óbice de natureza preliminar a impedir o conhecimento do recurso, pois a fundação agravante não realiza a indispensável impugnação específica da base jurídico-legal da decisão combatida, que nega seguimento ao recurso extraordinário. 



    7. A legislação vigente, segundo a interpretação jurisprudencial emanada dessa Colenda Corte Suprema, é expressa ao impor, como conditio sine qua non ao conhecimento do recurso de agravo, a exposição das razões de reforma da decisão atacada. 



    8. Assim, para conhecimento do agravo, é indispensável o enfrentamento das bases da decisão guerreada, procedimento não adotado pela agravante. 



    9. Nessa esteira de intelecção, os seguintes precedentes desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, litteris: 



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido.” 



    … 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.’



    10. Acrescente-se que, o art. 932, do novo Código de Processo Civil converte em norma legal a jurisprudência reiterada nessa Corte Suprema, ao exigir como pressuposto do recurso a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, verbis:



    ‘Art. 932. Incumbe ao relator: 



    I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; 



    II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; 



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;’



    11. Patente, portanto, que a ausência de impugnação específica atinge a adequada e íntegra compreensão da questão, e enseja a incidência da Súmula 287/STF: ‘Nega-se provimento do agravo quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.’



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente